Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707704-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION AGRAVADO: KELLEN PATRICIA RODRIGUES MATEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION contra a decisão (id 33456394 - pág. 33), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703096-41.2022.8.07.0001, ajuizada em face de KELLEN PATRICIA RODRIGUES MATEUS, que entendeu que cabe ao juiz fixar em 10% os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada, não estando vinculado ao percentual previsto em instrumento particular, e intimou à exequente/agravante para emendar a inicial, retificando a planilha do crédito exequendo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que é devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para a cobrança do débito condominial, pois correspondem à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem gastos extras causadas pela inadimplência da agravada. Ressalta ainda que os honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto na Cláusula 13.3 da Convenção Condominial, sendo perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento da diminuição da probabilidade de recuperação da dívida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando-se prosseguimento à ação executiva. Preparo regular (ids 33456389 e 33456390). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de provável diminuição da possibilidade de recuperação da dívida. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais prudente aguardar o exame do mérito pelo Órgão Colegiado para verificar a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora